Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FALSO SEQUESTRO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. BANCO DIGITAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DE PAGAMENTOS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS NARRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DE CÓPIAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de ressarcimento de valores e de indenização por danos morais, haja vista a presença de causa de excludente de nexo de causalidade.
2. Na origem, consta que o autor/recorrente foi vítima do golpe do "falso sequestro" em que os criminosos alegaram estar com a filha do autor e exigiram o pagamento de um boleto destinado ao "MercadoPago.com Representações Ltda" (ora recorrido) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 50809239). Custas e preparo recolhidos (IDs 51704885,51704886,51704888 e 51704890).
4. O recorrente alega que a responsabilidade do recorrido é objetiva, com base no art. 14 do CDC e que houve falha na prestação de serviços, já que não impediu que terceiros emitissem o boleto, motivo pelo qual a recorrida deve ser responsabilizada a teor da Súmula 479 do STJ.
5. O recorrido defende que o recurso não deve ser provido e a sentença deve ser mantida, uma vez que não tem responsabilidade pelo evento danoso ocorrido com o recorrente. Alega que o objetivo do recorrente é conseguir, por meio do recorrido, a indenização pelo prejuízo que sofreu em decorrência dos fatos praticados por terceiros que cometeram o suposto crime.
6. Como se vê, a questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, na forma de prestação de serviço e quanto à incidência de dano moral indenizável.
7. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido, nos termos § 3° do art. 14 do CDC.
8. No caso, todavia, restou caracterizada hipótese de culpa exclusiva do autor e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da plataforma de pagamentos pela internet, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do requerente.
9. Conforme se extrai dos autos, verifica-se que terceiro alheio à lide levou o autor a crer que sua filha estava sendo sequestrada, sendo que não consta dos autos que o autor tenha tomado a atitude de verificar, mesmo que minimamente, a veracidade do suposto sequestro, tampouco há indícios de que o autor, tão logo descobriu o golpe, tenha entrado em contato com banco digital, recebedor dos valores, alertando-o acerca de uma transação ilícita para que fossem realizadas as providências quanto à indisponibilidade do valor.
10. A conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade da recorrida, bem como o próprio comportamento do autor, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade.
11. O fato de os fraudadores terem recebido a quantia na plataforma mantida pelo recorrido, não tem o condão, por si só, em responsabilizar este pelo dano, notadamente se evidenciado que o recorrido não teve qualquer participação no crime cometido, atuando apenas como depositário dos valores pagos.
12. A Súmula n. 479 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois este trata de fortuito externo, estranho à elaboração de um processo ou execução de serviço oferecido pelo banco digital, em que a plataforma não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pelo autor, porquanto sequer os dados do boleto eram do autor ou da sua filha.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Consoante o disposto no art. 40 do CPP, determino à Secretaria da Turma a extração de cópia dos presentes autos e sua remessa ao Ministério Público para apuração de eventual ocorrência de crime e respectiva autoria, se o caso.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.